Tribunal: TJSP
Processo: 1010794-97.2016.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010794-97.2016.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
AMF COMPANY ENGENHARIA LTDA., é embargado POSS ELEVADORES
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010794-97.2016.8.26.0068/50000 -Voto no 11789
2
Voto no 11.789
Embargos de Declaração no 1010794-97.2016.8.26.0068/50000 (ref. AP 9.762)
Embargante: AMF COMPANY ENGENHARIA LTDA.
Embargado: POSS ELEVADORES LTDA
Comarca: Barueri (2a Vara Cível)
Juiz: Daniela Nudeliman Guiguet Leal
Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter
infringente.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I - Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela AMF Company
Engenharia Ltda em face do acórdão proferido nos autos da apelação no 1010794-
97.2016.8.26.0068 que, por votação unânime, deu provimento ao recurso da
Embargada.
O acórdão foi disponibilizado no DJe de 04.12.2020.
Recurso tempestivo.
A parte embargante alega omissão no acórdão guerreado, a fim de obter
efeitos modificativos, para restituição dos valores pagos e não impugnados.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação

Os embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a
qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, ainda, para corrigir
erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010794-97.2016.8.26.0068/50000 -Voto no 11789
3
No entanto, não se observa no presente caso nenhuma das hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração.
A omissão se verifica “quando o julgado não aprecia ponto, ou questão
que deveria ter sido dirimida”, conforme estudos de Gilson Delgado Miranda in
“Código de Processo Civil interpretado”, Antônio Carlos Marcato, coordenador,
Editora Atlas, pág. 1650.
A contradição a ser aventada em sede de embargos de declaração deve
ser interna, ou seja, existente no bojo da decisão, o que não se coaduna com a
alegações de contradição trazidas neste recurso que, na prática, discutem as razões do
acórdão, confrontando-as com argumentações já enfrentadas e documentos já
analisados.
A obscuridade ocorre “quando o juiz ou tribunal não é preciso, não é
claro, não fundamenta adequadamente” a decisão proferida, conforme leciona,
Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha1.
Na verdade, não há omissão no presente caso, conforme alegado pela
parte Embargante, mas, sim, desejo de modificação do julgado.
É cediço não ser possível a reforma de uma decisão pelo simples fato de
a parte embargante não ter com aquela concordado. Há recursos próprios para
combater decisões contrárias aos interesses das partes.
Nesse diapasão, oportuno transcrever trecho do voto da lavra do e.
Ministro do STF, Celso de Mello, quando do julgamento do Al 177.313-AgR-
ED/MG:
"A via recursal dos embargos de declaração - especialmente quando
inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização -
não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se
efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer
dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição".
1 Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos
tribunais. 13 ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 256.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010794-97.2016.8.26.0068/50000 -Voto no 11789
4
No caso em tela, em que pese a irresignação da parte Embargante, não se
extrai do v. acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, uma
vez que a decisão está clara e fundamentada, tendo sido analisadas todas as questões
postas nos autos.
Já foram esclarecidas, no acórdão embargado, as razões pelas quais a
decisão de primeiro grau deveria ser reformada.
Sobre as questões levantadas nos presentes embargos, os elementos
fáticos e jurídicos foram devidamente enfrentados. Vale lembrar que restou
consignado no acordão que:
Verifica-se que apesar da Apelante ter sido citado por edital e
representado por curador especial indicado pelo convênio Defensoria
Pública/OABSP, não foi apresentada contestação por negativa geral, mas
contestação técnica, que apontou a irregularidade na representação
processual da Apelada e impugnou especificamente as pretensões iniciais,
destacando que não foi comprovado o pagamento à Apelante e a
responsabilidade da mesma pelas multas sofridas pela Apelada.
A Apelada alegou que, em 18/12/2015, firmou contrato de compra e
venda com a Apelante para fornecimento e montagem de quatro
elevadores “monta carga”, “sendo certo que pelos serviços contratados já
foi paga a importância de R$ 37.0000,00 (trinta e sete mil reais)” (fls. 2).
[...]
Para comprovar suas alegações, a Apelante juntou aos autos: a) contrato
firmado com a Apelante (fls. 11/16); b) notificação enviada à Apelante
(fls. 17/21); c) solicitação de prazo enviada pela Apelada ao Sesc (fls.
22/24); d) comunicado enviados pelo Sesc para Apelada (fls. 25/26, 37,
40/41 e 42); e) aditamento de contrato firmado com o Sesc (fls. 27/29), f)
esclarecimentos enviados pela Apelada ao Sesc (fls. 38/39); g)
comunicação de aplicação de multas (fls. 30/32).
Pois bem.
[...]
Deste modo, a Apelada não comprovou o pagamento do valor R$
37.000,00 (trinta e sete mil reais) que alegou ter adiantado para a Apelada
em razão do contrato firmado entre as partes, não se prestando a
notificação extrajudicial enviada (fls.17/21) e o documento de fls. 22/24,
como comprovante de pagamento.
Não havia nenhuma dificuldade para que a Apelada apresentasse nos
autos o comprovante do pagamento que alegou ter efetuado à Apelante.
Portanto, a Apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório em
relação ao pedido de devolução da quantia paga (R$ 37.000,00), restando
afastada a pretensão de devolução dessa quantia.
Estamos diante, portanto, de mero inconformismo da parte que pretende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010794-97.2016.8.26.0068/50000 -Voto no 11789
5
o reexame da questão já decidida e, consequente, nova decisão, o que não é possível
em sede de embargos de declaração. Se a parte entende violados os dispositivos
apontados, deve manejar os recursos próprios aptos a modificarem o julgado.
Registre-se, por fim, que embargos de declaração aviados com o intuito
de prequestionar matérias para fins de interposição de recurso às instâncias
Superiores, igualmente não autoriza, por si só, o seu acolhimento, ainda que possa
levar ao seu conhecimento. Senão, vejamos:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1.- A jurisprudência desta Corte Superior não
admite o prequestionamento (ficto) pela simples interposição de
embargos de declaração, fazendo-se necessário o efetivo debate da
questão controvertida nas instâncias ordinárias. 2.- A intenção de
prequestionar matéria constitucional, para a interposição de eventual
Recurso Extraordinário, não se coaduna com a estreita via dos
Embargos de Declaração. 3.- Embargos de Declaração rejeitados. (STJ -
EDcl no AgRg no REsp: 1403904 RJ 2013/0309330-5, Relator: Ministro
SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 13/05/2014, T3 - TERCEIRA
TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2014).
Além disso, a matéria em questão encontra-se devidamente
prequestionada, haja vista a desnecessidade de menção expressa dos dispositivos
legais para tanto.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Processual civil. Omissão inexistente. Rediscussão da matéria.
Impossibilidade. Prequestionamento implícito. (...). 1. Os embargos
declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se
apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar
possível erro material existente na decisão, o que não ocorreu no presente
caso. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o prequestionamento não
exige a expressa menção dos dispositivos violados; basta que a matéria
por eles versada tenha sido discutida pelo Tribunal de origem. Embargos
de declaração rejeitados. [...] (STJ 2a Turma. EDcl no REsp 1131762/DF,
Rel. Min. Humberto Martins, 04/09/2012).
No mesmo diapasão, o Código de Processo Civil prevê expressamente a
tese do prequestionamento ficto, conforme estabelece seu art. 1.025.
Em resumo, no caso em tela, incontroverso que a parte Embargante
pretende, na verdade, em sede de embargos de declaração, modificar o teor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010794-97.2016.8.26.0068/50000 -Voto no 11789
6
decisão proferida, devendo fazê-lo por meio do recurso adequado.
III - Conclusão
Isto posto, pelo meu voto, CONHEÇO E REJEITO os embargos de
declaração.
L. G. Costa Wagner
Relator